Tribunal: TJMT
Processo: 0001029-40.2015.8.11.0079
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001029-40.2015.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOVITA GOMES CORREIA - CPF: 019.632.061-50 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.021.771/0001-53 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA QUANDO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NO BOJO DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO DECLARATÓRIA PRÉVIA EM VARA DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR QUALQUER MEIO IDÔNEO. HABILITAÇÃO TARDIA. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE PREVIAMENTE HABILITADO (FILHO MENOR). RECEBIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO PELO OUTRO DEPENDENTE ATÉ A MAIORIDADE. EFEITOS FINANCEIROS QUE NÃO RETROAGEM À DATA DO ÓBITO. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO ERÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença (id. 286364867) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Previdenciária de Pensão por Morte ajuizada por JOVITA GOMES CORREIA, reconhecendo a união estável com o de cujus e determinando a implantação do benefício, contudo, fixando os efeitos financeiros apenas a partir de 04/08/2018.

2.

O Recorrente insurge-se contra o reconhecimento da união estável, sustentando a necessidade de ação própria em Juízo de Família para tal declaração e a inexistência de prova mínima da convivência marital junto à autarquia previdenciária.

3.

O recurso não merece provimento. No que tange ao reconhecimento da união estável, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o juízo previdenciário é competente para analisar a existência da união como questão incidental e fundamento para a concessão do benefício, sendo prescindível a apresentação de sentença declaratória de vara de família. No caso concreto, a instrução processual, composta por documentos (certidão de óbito como declarante e prova de domicílio comum) e prova testemunhal harmônica, confirmou a convivência duradoura, pública e com intuito de constituir família.

4.

Quanto aos efeitos financeiros, a sentença aplicou corretamente a regra da habilitação tardia. Restou comprovado nos autos que, desde o óbito do instituidor em 29/09/2012, o benefício de pensão por morte foi pago em sua totalidade (100%) ao filho menor do falecido, Waldir Mendes de Abreu Júnior, até que este atingisse a maioridade em 03/08/2018.

5.

Segundo a inteligência do art. 76 da Lei nº 8.213/91 (aplicada analogicamente e em consonância com o regime estadual) e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a habilitação tardia de dependente não obriga a autarquia previdenciária ao pagamento de parcelas retroativas quando estas já foram pagas integralmente a outros dependentes da mesma classe. O pagamento retroativo configuraria
bis in idem
, onerando injustamente o erário com pagamento em duplicidade.

6.

Portanto, escorreita a decisão que determinou o início do pagamento à Recorrida apenas a partir de 04/08/2018, data subsequente à cessação da cota-parte do filho que alcançou a a maioridade, momento em que o benefício ficou "vago" para nova habilitação.

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a isenção de custas do ente público.

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026